Tribunal: TJSP
Processo: 0008522-27.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008522-27.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados CRISTIAN CARVALHO DE
JESUS, MARCOS VINICIUS MENEZES PEREIRA e BRUNO PEREIRA SANTA
CLARA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso Ministerial para condenar Bruno Pereira Santa Clara dos
Santos à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 dias-
multa, no piso, condenar Marcos Vinícius Menezes Pereira à pena de 07 anos, 09
meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 18 dias-multa, no patamar mínimo,
e condenar Cristian Carvalho de Jesus à sansão de 07 anos, 04 meses e 26 dias de
reclusão, em regime semiaberto, e 16 dias-multa, no piso, pela prática do delito
previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, mantida, no
mais, a sentença. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008522-27.2018.8.26.0635 -Voto no 26.765
2
Apelação Criminal no 0008522-27.2018.8.26.0635
Comarca: São Paulo
Apelante: Ministério Público
Apelados: Cristian Carvalho de Jesus e outros
Voto no 26.765 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 31a Vara Judicial da Comarca de São Paulo, Bruno Pereira Santa
Clara dos Santos e Marcos Vinícius Menezes Pereira foram
absolvidos da prática dos delitos previstos nos artigos 288, parágrafo
único, 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, 157, § 3o, inciso II, c.c. o
artigo 14, II, e 330, todos do Código Penal, em concurso material;
enquanto Cristian Carvalho de Jesus foi absolvido da prática dos
delitos previstos nos artigos 288, parágrafo único, 157, § 2o, inciso II, §
2o-A, inciso I, 157, § 3o, inciso II, c.c. o artigo 14, II, 329, § 1o, e 330,
todos do Código Penal, em concurso material, com base no artigo 386,
inciso VII, do CPP (fls. 521/530).
Denunciado pela prática do delito previsto no
artigo 329, § 1o, do CP, o processo foi suspenso por dois anos,
mediante condições, em relação ao corréu Edimário Oliveira Lima
Júnior, por ter aceitado proposta de suspensão condicional do processo
formulada pelo Ministério Público em 20 de maio de 2019 (fls.
434/435).
Inconformado com a absolvição, o Ministério
Público apelou a esta Corte em busca da condenação de Bruno e de
Marcos por desobediência e roubo majorado pelo concurso de agentes
e emprego de arma de fogo, e de Cristian por desobediência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008522-27.2018.8.26.0635 -Voto no 26.765
3
resistência qualificada, latrocínio tentado e roubo majorado pelo
concurso de agentes e emprego de arma de fogo (fls. 557/569).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo parcial provimento do apelo para que os réus sejam condenados
apenas por roubo majorado e Cristian também por resistência
qualificada, devendo ser mantida a absolvição deles por latrocínio
tentado e desobediência (fls. 655/661).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, em data anterior a
06 de outubro de 2018 Bruno Pereira Santa Clara dos Santos,
Marcos Vinícius Menezes Pereira e Cristian Carvalho de Jesus se
associaram, utilizando arma de fogo, para a prática de crimes, e no dia
06 de outubro de 2018, por volta de 19h50min, na Rua Januário da
Cunha Barbosa, no 732, bairro Campo Limpo, Comarca de São Paulo,
Bruno, Marcos e Cristian, agindo em concurso com outro indivíduo
não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, uma motocicleta
“Yamaha XTZ 125E”, placa “DOB-9563”, pertencente a Cícero José de
Lima.
Logo depois, nas proximidades da Rua Januário
da Cunha Barbosa, Bairro Campo Limpo, Comarca de São Paulo, os
réus, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado,
desobedeceram ordem legal de funcionário público e Cristian resistiu à
prisão, tentando efetuar diversos disparos de arma de fogo contra
policiais militares, para assegurar a impunidade dos crimes praticados e
a detenção da motocicleta subtraída, mas a munição “picotou”.
Nas mesmas circunstâncias, Edimário passou a
auxiliar Cristian, jogando pedras nos policiais e gritando para que
moradores da comunidade os agredissem.
A condenação dos réus pelo delito de roubo
majorado é medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008522-27.2018.8.26.0635 -Voto no 26.765
4
No inquérito, os réus permaneceram em silêncio
(fls. 14/17).
Em audiência, Bruno negou os fatos, alegando
inocência. Disse ter sido convidado por Marcos para participar de um
churrasco e não estava empurrando motocicleta alguma quando foi
preso. Afirmou ter conhecido Cristian somente no CDP. Sustentou ter
sido denunciado por engano. Já foi condenado por tráfico de drogas
(mídia).
Marcos, em juízo, negou os crimes, sustentando
que apenas estava indo a um churrasco com Bruno. Afirmou ter sido
confundido com outra pessoa. Não conhece Cristian. Já foi condenado
por roubo e disse que “estava em liberdade condicional”. Alegou que os
policiais mentiram (mídia).
Cristian, em audiência, também negou os fatos.
Afirmou que, ao ser preso, não portava arma de fogo e estava
acompanhado de um amigo, Michael. Disse que caiu da motocicleta por
ter sido “fechado” pelos policiais. Não tentou fugir e disse que seu
amigo se evadiu com a motocicleta por não ser habilitado. Não conhecia
os corréus (mídia).
Na fase policial, a vítima, Cícero José de Lima,
declarou trabalhar como entregador de pizza e afirmou ter sido
abordado por quatro indivíduos, em duas motocicletas. Afirmou que eles
estavam armados e subtraíram seu veículo. Na delegacia, recuperou
sua motocicleta e reconheceu Cristian, Bruno e Marcos como autores do
roubo (fls. 12).
Em audiência, Cícero ratificou as declarações
prestadas na delegacia. Afirmou que as viseiras dos capacetes deles
estavam levantadas e dois deles usavam armas de fogo. Reconheceu os
réus, em audiência, afirmando que estavam um pouco diferentes, pelo
decurso do tempo. Respondeu ter reconhecido os três réus, na
delegacia, dois pessoalmente e um por fotografia. Recuperou sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008522-27.2018.8.26.0635 -Voto no 26.765
5
motocicleta vinte minutos após o roubo. Soube que os policiais
“trocaram tiros” com os réus (mídia).
No inquérito, o policial militar Marco Antônio da
Silva relatou ter sido informado de um roubo pela vítima. Afirmou ter
realizado diligências e surpreendido Bruno e Marcos próximo ao local
dos fatos, empurrando a motocicleta subtraída. Disse que os réus
tentaram fugir, mas foram presos (fl. 10).
Em audiência, Marco Antônio reconheceu Bruno
e Marcos como autores do delito. Afirmou que eles estavam
empurrando a motocicleta da vítima e não usavam capacetes. Disse que
os réus negaram o roubo, mas a vítima os reconheceu como autores do
delito. Esclareceu que Cristian foi preso por outra equipe de policiais.
Recebeu a informação, “via Copom”, de que indivíduos, em duas
motocicletas, praticavam roubos na região. Afirmou que os réus não
usavam capacetes no momento da prisão (mídia).
Na delegacia, o policial militar Osvaldo Hoffmann
Andrade relatou ter sido informado por populares de que “uma dupla de
motoqueiros estaria tentando roubar pessoas”. Disse ter avistado os
indivíduos e lhes deu ordem de parada, mas eles não obedeceram e
fugiram, caindo da motocicleta. Afirmou que o condutor do veículo
acidentado conseguiu se levantar e fugir, enquanto o “garupa”, Cristian,
disparou seis tiros em sua direção, mas a munição falhou. Confirmou
que o réu tentou pegar a sua arma de fogo, mas foi contido e preso.
Afirmou que Edimário tentou ajudar o réu, jogando pedras e pedindo
para os moradores agredirem os policiais, motivo pelo qual também foi
preso. Acrescentou que a vítima reconheceu Bruno, Marcos e Cristian
como autores do delito (fl. 13).
Em juízo, Osvaldo Hoffmann afirmou ter sido o
responsável pela prisão de Cristian. Confirmou que o réu desobedeceu à
ordem de parada e resistiu à prisão, efetuando seis disparos de arma de
fogo em sua direção, mas a munição falhou. Disse que a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008522-27.2018.8.26.0635 -Voto no 26.765
6
reconheceu o réu como um dos autores do delito e acrescentou que ele
não usava capacete. Esclareceu que Bruno e Marcos subtraíram a
motocicleta e fugiram em direção oposta à de Cristian. Respondeu que a
prisão ocorreu em local próximo ao dos fatos (mídia).
A perícia comprovou que a arma de fogo
apreendida estava apta a realizar disparos. O perito confirmou, ainda,
que os seis cartuchos que acompanhavam a arma de fogo “vieram com
a base das respectivas espoletas tenuemente picotadas, mas não
detonadas” (fls. 427/432).
Nesse contexto, a condenação dos réus é de
rigor.
Sempre que ouvidos, os réus negaram os fatos,
sustentando terem sido acusados injustamente (mídia).
A vítima, no inquérito, reconheceu Bruno,
Marcos e Cristian como autores do roubo. Em audiência, reconheceu
apenas Bruno e Marcos, mas confirmou ter reconhecido os três réus na
delegacia. Disse, ainda, que a dúvida quanto ao reconhecimento, em
juízo, ocorreu pelo decurso do tempo. Recuperou sua motocicleta vinte
minutos após o roubo (mídia).
Em juízo, o policial militar Marco Antônio
reconheceu Bruno e Marcos e disse que eles formam presos na posse da
motocicleta subtraída da vítima (mídia).
Da mesma forma, o agente Osvaldo Hoffmann
confirmou ter sido o responsável pela prisão de Cristian e confirmou que
a vítima o reconheceu como um dos autores do delito. Respondeu que a
prisão ocorreu em local próximo ao dos fatos (mídia).
Assim, restou suficientemente provado que
Bruno, Marcos e Cristian subtraíram uma motocicleta mediante grave
ameaça, exercida com arma de fogo, sendo os dois primeiros presos por
policiais militares na posse da “res”, minutos após o crime.
Além disso, todos os réus foram reconhecidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008522-27.2018.8.26.0635 -Voto no 26.765
7
pela vítima, na delegacia, o que foi confirmado tanto por ela quanto
pelos agentes públicos, em audiência.
Nesse contexto, dou parcial provimento ao
recurso Ministerial para condenar Bruno, Marcos e Cristian pelo delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
Entretanto, não há como se reconhecer a
ocorrência dos delitos de latrocínio tentado, desobediência e resistência,
como pretende a acusação.
Com efeito, o policial militar responsável pela
prisão de Bruno e Marcos afirmou que eles não portavam armas de
fogo, enquanto o agente Osvaldo Hoffmann esclareceu que o corréu
Cristian fugiu em direção oposta à de seus comparsas, sendo preso
após a consumação do delito de roubo, em local diverso daquele em
que ocorreu a subtração.
No caso, houve o rompimento do nexo causal
entre a subtração e os posteriores disparos frustrados de arma de fogo,
efetuados por Cristian contra um dos policiais, o que, na verdade, seria
hipótese de roubo consumado em concurso material com o delito de
homicídio tentado, impossível de ser reconhecido em segunda instância,
a teor do disposto na Súmula no 453 do STF.
Portanto, não há que se falar em crimes de
latrocínio tentado, desobediência ou resistência, como sustenta a
acusação, devendo ser mantida a absolvição dos réus por esses delitos.
Quanto à dosimetria, na primeira fase, as bases
devem ser aplicadas no patamar mínimo, por serem favoráveis a Bruno
as circunstâncias do artigo 59 do CP (fls. 184/186 e 420/421).
Em relação a Cristian, primário e de bons
antecedentes, as circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, por ter
efetuado seis disparos de arma de fogo contra um dos policiais, durante
a fuga, só não o atingindo por falha na munição, devendo, as bases,
serem fixadas um terço acima do mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008522-27.2018.8.26.0635 -Voto no 26.765
8
Quanto a Marcos, pelos maus antecedentes (fls.
425), as bases são aplicadas um sexto acima do patamar mínimo,
observado que as demais circunstâncias do artigo 59 do CP são
favoráveis a ele.
Na segunda fase, ausentes causas agravantes, a
atenuante da menoridade relativa não pode ser aplicada às penas de
Bruno, a teor da súmula no 231 do STJ, mas permite a redução das
penas de Cristian de um sexto.
Quanto a Marcos, compenso integralmente a
agravante de reincidência (fls. 425) com a atenuante da menoridade
relativa.
Na terceira fase do cálculo, ausentes causas de
diminuição, aumento as penas de dois terços, pelo emprego de arma de
fogo, observado o previsto no artigo 68, parágrafo único, pela presença
de duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma
de fogo).
Assim, as penas de Bruno alcançam 06 anos e
08 meses de reclusão e 16 dias-multa, no piso, as de Cristian totalizam
07 anos, 04 meses e 26 dias de reclusão e 16 dias-multa, no piso, e as
de Marcos somam 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 18 dias-
multa, no patamar mínimo.
Por serem primários e de bons antecedentes, a
quantidade de pena privativa de liberdade permite a fixação do regime
semiaberto de prisão a Bruno e Cristian.
Por outro lado, o regime inicial fechado deve ser
aplicado a Marcos, pela reincidência e quantidade de pena carcerária.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso Ministerial para condenar Bruno Pereira
Santa Clara dos Santos à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão,
em regime semiaberto, e 16 dias-multa, no piso, condenar Marcos
Vinícius Menezes Pereira à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008522-27.2018.8.26.0635 -Voto no 26.765
9
reclusão, em regime fechado, e 18 dias-multa, no patamar mínimo, e
condenar Cristian Carvalho de Jesus à sansão de 07 anos, 04 meses
e 26 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 16 dias-multa, no piso,
pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A,
inciso I, do Código Penal, mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator